Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706847-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLINICA DE DERMATOLOGIA DR. ALESSANDRO GUEDES LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a embargada, Clínica de Dermatologia Dr. Alessandro Guedes Ltda., para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo apelante (ID 37769384), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator